Tribunal: TJDFT
Processo: 0701823-42.2023.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. RETENÇÃO INTEGRAL DA REMUNERAÇÃO DEPOSITADA NA CONTA BANCÁRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO REPETITIVO – TEMA 1.085. AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA. LIMITAÇÃO DO DESCONTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que revogou parcialmente a tutela antecipada concedida, a qual determinou que a requerida viesse a se abster de efetuar qualquer desconto e julgou parcialmente procedentes os pedidos apenas para determinar que a parte requerida (i) cesse imediatamente com os bloqueios integrais dos valores recebidos pela autora, devendo reter tão somente o limite máximo de 30% de tais valores, e (ii) cancele toda a linha de crédito eventualmente existente em favor do consumidor, como, por exemplo, cartões de crédito e cheque especial, ficando desde já proibida a concessão de novos empréstimos ao consumidor, em qualquer modalidade, ainda que em crédito rotativo, até a quitação integral do débito existente, de modo a se permitir a consolidação da dívida e de se evitar a perpetuação da situação de superendividamento. Em suas razões, em síntese, a recorrente alega que é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser possível o desconto em conta. Discorre que a parte autora não demonstrou a existência de qualquer vício de vontade no momento da contratação do empréstimo. Requer a improcedência dos pedidos iniciais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Fora apresentadas contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
IV. No caso, a instituição financeira recorrente realizou a retenção da totalidade da remuneração recebida pela parte autora em sua conta corrente, a fim de quitar dívida decorrente de empréstimos contratados e não pagos.
V. O STJ em sistemática de recurso repetitivo fixou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. (STJ. 2a Seção. REsp 1863973-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2022 (Recurso Repetitivo - Tema 1085).
VI. Da tese firmada pelo STJ depreende-se que, em regra, não cabe ao Poder Judiciário aplicar, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003. Contudo, na espécie, o comprometimento da integralidade da remuneração pela instituição financeira, por conta própria, com o objetivo de saldar débitos contraídos com ele, caracteriza conduta arbitrária e que viola a Política Nacional das Relações de Consumo.
VII. Ainda que haja previsão em contrato livremente assinado, a retenção de toda quantia recebida pelo correntista é ilícita nos casos em que compromete a dignidade da pessoa, porquanto lhe retira a capacidade de subsistência e prejudica a sobrevivência do consumidor e sua família. No caso, o autor é professor, ocupando atualmente a função de educador social e recebendo apenas ajuda de custo.
VIII. Além disso, o c. STJ, na referida tese, entendeu que o desconto deve perdurar enquanto houver autorização do consumidor e, no caso, o autor relatou na inicial que no momento da abertura da conta informou ao atendente que não desejava ter sua remuneração atingida pelo débito pretérito, bem como a presente ação judicial demonstra a intenção do autor em desautorizar a retenção integral da sua remuneração.
IX. Nesse sentido: (Acórdão 1730051, 07075198720228070019, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/7/2023, publicado no DJE: 31/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1698365, 07067673320228070014, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
X. Desse modo, a sentença que limitou a retenção à 30% dos valores líquidos recebidos pelo autor deve ser mantida.
XI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.